Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008514-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA - CNPJ: 01.325.356/0001-68 (AGRAVADO), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO(S):

AGRAVADO(S):

LUCIANO GALVIN MOHAMMAD

POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO - INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA – CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que o sócio responda pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses do credor prejudicado.

Ademais, se as empresas funcionam em simbiose, com identidade de atividades, mesmo sócio, proximidade de endereço e mesma clientela, ou seja, com evidente confusão patrimonial, compartilham o mesmo fundo comercial, com fortes indícios de

existência de grupo econômico, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza-se, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

na
Execução de Título Extrajudicial n.º 1004222-65.2024.8.11.0003
ajuizada em face de
LUCIANO GALVIN MOHAMMAD e POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA,
contra a decisão que, entre outros pedidos, indeferiu a liminar para que fosse determinada a desconsideração da personalidade jurídica, antes da citação dos executados, para que seja incluído no polo passivo da demanda a empresa FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA, com endereço na RUA DOM PEDRO II, 162, QUADRA 5 LOTE 6/8, VILA AURORA I PTE, RONDONÓPOLIS-MT, que junto com os executados integram o grupo econômico fraudulento, para que responda solidariamente pela ação, bem como a pesquisa BACENJUD para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável da parte executada, uma vez que necessária a dilação probatória

Alega que em 29/10/2020, celebrou com os agravados a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro – FGI no valor de R$599.897,00), para pagamento em 42 (quarenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da ação de origem, mediante desconsideração da personalidade jurídica, pela ocorrência de grupo econômico fraudulento, caracterizado pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial e intuito de fraudar credores.

Sustenta que a empresa FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.430.706/0001-00, compõe grupo econômico fraudulento com a empresa executada POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA, CNPJ: 01.325.356/0001-58, pois em visita ao estabelecimento POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA, a fim de verificar a fachada, ao realizar compras, verificou a confusão patrimonial entre as empresas, eis que o ticket da maquineta foi emitido em favor da empresa investigada, qual seja, FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.430.706/0001-00.

Salienta que buscou junto à Receita Federal e Junta Comercial, os componentes dos quadros societários e verificou que o devedor solidário, Luciano Galvin Mohammad é sócio tanto da empresa executada POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA quanto da empresa investigada FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA.

Aduz que, conforme a Receita Federal, ambas as empresas se encontram com endereços cadastrados uma ao lado da outra.

Assevera que as empresas FIBRA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA e POSTO DE SERVIÇOS DOM PEDRO LTDA, funcionam em simbiose, com identidade de atividades, mesmo sócio, proximidade de endereço e mesma clientela, com evidente confusão patrimonial, portanto compartilham o mesmo fundo comercial, o que claramente indica a existência de grupo econômico fraudulento e/ou sucessão empresarial fraudulenta.

Ressalta que os vultosos contratos existentes entre as partes passaram a padecer do lastro patrimonial suficiente, e em ocorrendo inadimplemento, poderá ocorrer a frustração da pretensão executiva do credor.

Destaca que os agravados, ao tomarem conhecimento do pedido de arresto formulado pela agravante, por ocasião de sua intimação para a oferta de contrarrazões recursais, não hesitarão em se desfazer de seus ativos financeiros, frustrando, irremediavelmente, a execução e o êxito de tal medida constritiva.

Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento a fim de determinar o arresto para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável, pelo sistema eletrônico Bacenjud, bem como seja concedida a desconsideração da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo da execução: FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA, para que respondam solidariamente pela ação, uma vez que restou demonstrado a existência de grupo econômico fraudulento com intuito de fraudar credores: entre as duas empresas que: (1) desenvolvem mesma atividade; (2) mesmos sócios; (3) endereços similares; (4) caracterizado pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para seja determinado o arresto para a localização e bloqueio de aplicações, ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, bem como seja concedida a desconsideração da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo da execução a empresa FIBRA LOGISTICA TRANSPOSTES LTDA, para que respondam solidariamente, uma vez que restou demonstrado a existência de grupo econômico fraudulento com intuito de fraudar credores.

A liminar foi deferida a fim de determinar a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão da empresa FIBRA LOGISTICA TRANSPOSTES LTDA, inscrita no CNPJ: 11.430.706/0001-00, no polo passivo da ação executiva, autorizando a penhora em bens da pessoa jurídica a fim de garantir o débito (ID 210364678).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, observa-se que a lei possibilita a desconsideração da personalidade jurídica em alguns casos, por abuso caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Sobre desconsideração da personalidade jurídica nos ensina FREDIE DIDIER JR.:

“A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”. (DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Ainda, de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA NERY DE ANDRADE:

“A legislação vem acolhendo a condenação e execução sobre bens de sociedades e sócios que servem de capa para o funcionamento de outras sociedades irresponsáveis e sem condições de suportar os efeitos da condenação judicial. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 10. Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 313).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados." (STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019).

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no polo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la. A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, verifica-se que a juíza indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Após detida análise do presente recurso e da execução, tenho que decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.

Da análise dos autos, verifica-se que o credor vem buscando meios para receber seu crédito desde a parcela vencida em 04/12/2023, sendo que o valor devido importa em R$ 198.057,43 (cento e noventa e oito mil, cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), atualizado até fevereiro/2024.

Ressalta-se que, no caso, há fortes indícios de confusão patrimonial, pois evidenciado que a empresa FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.430.706/0001-00, compõe grupo econômico fraudulento com a empresa executada POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA, CNPJ: 01.325.356/0001-58, uma vez que o credor/agravante, em visita a executada/POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA, para realizar compras, verificou que o ticket da maquineta foi emitido em favor da empresa investigada, qual seja, FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.430.706/0001-00.

Além disso, os documentos de alteração contratual junto à JUCEMAT (ID’s 142390040 e 142390044), demonstram que o devedor solidário, Luciano Galvin Mohammad é mesmo sócio tanto da empresa executada quanto da empresa investigada.

Assim, conforme dispõe o §2º do artigo 134 do CPC/15:

“Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

Logo, desnecessária a instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC/15.

No mais, a possibilidade de penhora dos bens da empresa individual é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, uma vez que se tratando de empresa individual, pessoa natural e empresário se confundem.

Aliás, em se tratando de bens penhoráveis, não é de se olvidar que no sistema processual do CPC/15 é obrigação do devedor indicá-los.

O artigo 789 do CPC/15 determina que:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Nesse mesmo sentido é o disposto nos artigos 847, §2º e 774, inciso V, ambos do CPC/15:

"Art. 847.

(...)

§2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.”

"Art.774. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus".

Portanto, conforme se vê, o novo sistema brasileiro, é obrigação do devedor indicar os bens que possui, para que possam responder pela satisfação da dívida executada.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que se atua no ramo de posto de serviços, tudo indica que o pagamento de suas vendas está sendo feito na conta da empresa FIBRA, já que as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial das empresas e do sócio, ou o mau uso, por parte dele, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seu sócio escora-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impede o regular prosseguimento do processo de execução.

Nesse sentido, cito julgados de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC/73 – REQUISITO SUFICIENTE – EMPRESA EM ATIVIDADE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. (...) embora esteja com as atividades em funcionamento (...), conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida (...).”

(TJMT - AI 40972/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC - REQUISITO SUFICIENTE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES -

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a juntada da certidão de intimação da decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a tempestividade do recurso puder ser aferida por outros meios.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. Se a empresa não indicou meios suficientes onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1º, do CPC)

e, embora esteja com as atividades encerradas, seu ativo encontra-se em aberto para outras finalidades, inclusive com recebimento de alugueis/arrendamento de imóvel,

conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do

cumprimento da sentença.”

(TJMT –2ª Câmara Cível – RAI nº 27325/2015, Relª. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 02/09/2015)

Conforme se verifica, a regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Por conseguinte, diante de todas as circunstâncias fáticas do caso, a decisão singular merece ser reformada de modo que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Desta forma, sendo decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, deve ser incluída na execução nº 1004222-65.2024.8.11.0003 a empresa FIBRA LOGISTICA TRANSPOSTES LTDA, inscrita no CNPJ: 11.430.706/0001-00.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluir na execução nº 1004222-65.2024.8.11.0003 a empresa FIBRA LOGISTICA TRANSPOSTES LTDA, inscrita no CNPJ: 11.430.706/0001-00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024